Tribunal: TJMT
Processo: 1048936-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048936-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMANDA GOMES BEZERRA - CPF: 022.113.291-01 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1048936-58.2020.811.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Amanda Gomes Bezerra

Parte Recorrida(s):
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 73

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELA CONSUMIDORA – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 4.000,00 PARA R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de aceite virtual, em que a contratação do serviço é efetivada fora do estabelecimento da empresa, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor faculta ao adquirente a desistência da prestação no prazo de 07 (sete) dias, a contar de sua pactuação,
sendo ilegítima a cobrança de multa por rescisão contratual.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Eleva-se o
quantum
fixado na condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a rescisão do contrato de prestação de serviços de turismo pactuado entre as partes e condenando
as empresas requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
astreinte.

A recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Apresentadas contrarrazões apenas pela recorrida CVC Brasil, impugnando a concessão da gratuidade da justiça e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e os documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos se encontra na regularidade da cobrança de multa por rescisão contratual diante da desistência de pacote de viagens adquirido pela parte autora, dentro do prazo de exercício do direito de arrependimento e consequente cabimento de indenização por danos morais.

A parte autora, ora recorrente, sustenta que entabulou contrato de prestação de serviços de turismo com a ré CVC BRASIL em 30/11/2020, mediante financiamento operado pela corré AYMORE CRÉDITO, porém, por imprevistos pessoais, em 01/12/2020 decidiu cancelar a compra, manifestando sua intenção à primeira demandada.

Relata que enfrentou resistência por parte da agência de viagens em realizar o cancelamento, uma vez que a empresa pretendia a cobrança de multa pela rescisão contratual, com a qual a autora não concordava.

Além disso, as recorridas procederam ao envio do nome da demandante para apontamento nos cadastros de maus pagadores, lavrando negativação em seu desfavor, pelo não pagamento do valor do pacote contratado.

Em contraponto, as empresas rés sustentaram que a multa por rescisão era prevista no contrato firmado entre as partes, sendo exigível na hipótese.

Diante da demonstração pelo autor da manifestação de desistência a tempo e modo oportunos, e da não comprovação pela parte demandada da existência de débitos legítimos pendentes de quitação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar a rescisão do contrato e declarar a inexistência dos débitos e a ilegitimidade da negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a recorrente almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância ao disposto no art. 141 do CPC, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio dos ofensores como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022